Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TRABALHO EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. NR 15 DO MTE. ANEXO 14. ROL EXEMPLIFICATIVO. PERÍCIA. CONTATO EVENTUAL/ESPORÁDICO COM AGENTES BIOLÓGICOS. IN SGP/SEGGG/ME 15/2011. ART. 11. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível em ação cominatória cuja sentença julgou improcedente o pedido de determinação de pagamento de adicional de insalubridade à requerente.
2. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).
4. O artigo 11 da Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME no 15/2022 indica que o contato eventual ou esporádico com condições de insalubridade, não configura habitualidade e sugere o não pagamento de adicional de insalubridade.
5. A constatação por meio de perícia técnica no sentido de que a atividade de característica insalubre não é exercida com habitualidade impede a concessão do adicional.
6. Apelação conhecida e não provida.